Tribunal: STF
Processo: HC 256807
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 209.788/RJ (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, inc. II e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), 2º, inc. IX, da Lei nº 1.521, de 1951 (crime contra a economia popular), e 333, caput e parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa). 



    3. O Juízo de origem, à vista de decisão proferida pelo STJ no RHC nº 178.684/RJ (e-doc. 3), substituiu a prisão domiciliar por cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico. 



    4. Encerrada a instrução criminal, a defesa postulou a revogação da medida de monitoramento, sendo o pleito indeferido (e-doc. 5). A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 7). Contra o acórdão, recorreu-se ao STJ, resultando o ato ora impugnado. 



     



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da medida cautelar. Alega a ausência dos pressupostos e requisitos legais. Aponta o excesso de prazo do monitoramento eletrônico. Afirma que a instrução processual se encerrou há mais de 01 ano e 09 meses e não se tem qualquer perspectiva de prolação de sentença. Aduz que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são orientadas pelo princípio da provisoriedade, restando evidente o excesso de prazo, considerando a ausência de necessidade e adequação das medidas adotadas no caso concreto. Frisa o “quadro grave de estado de saúde, necessitando de cuidados médicos constantes e indispensáveis para a manutenção da sua integridade física.” Salienta que o uso da tornozeleira eletrônica vem agravando a condição de saúde do paciente, uma vez que que lhe causa dores, alergias e compromete seu tratamento médico. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da monitoração eletrônica.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Juízo de origem, ao indeferir o pedido de afastamento das medidas cautelares impostas ao paciente, entendeu que permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a imposição do monitoramento eletrônico. Não obstante, atento às peculiaridades relacionadas ao estado de saúde do paciente, deferiu a retirada temporária do equipamento, com o objetivo de viabilizar a realização de exames médicos. Eis o que constou do pronunciamento:



    “(...) 



    A Defesa ADRIANO MACIEL DE SOUZA aduz que, o acusado, por ter saúde frágil decorrente de lesões e deformidades, necessita de cuidados e avaliações médicas que implicam na realização de diversos exames, sendo eles, no entanto, incompatíveis com a tornozeleira eletrônica que o acusado vem usando decorrente da mediada cautelar diversa da prisão.



     Para tanto, a Defesa requer a retirada da tornozeleira eletrônica no período compreendido entre 11/10/2023 a 26/10/2023. 



    Requer, outrossim, a revogação das medidas cautelares impostas ao acusado.



      Indefiro a revogação das medidas cautelares, posto que ainda permanecem-se hígidos os motivos ensejadores de sua aplicação, não sobrevindo até o presente momento alteração fática e jurídica no cenário do acusado apta a flexibilizar as medidas cautelares. 



    Por outro lado, dada a incompatibilidade do uso equipamento durante a realização dos exames, DEFIRO a retirada temporária do equipamento tão somente no período necessário à realização dos devidos exames, devendo, em seguida, proceder com a reinstalação da tornozeleira ao final da realização dos exames. (...)” (e-doc. 5; grifos nossos) 



    8. O Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, assentou estar devidamente fundamentada a imposição da monitoração eletrônica, não se verificando excesso de prazo na sua manutenção. Destacou que a necessidade da medida foi reconhecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, ao deferir a ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ressaltou, ainda, o parecer do Ministério Público, no qual se enfatiza o fato de o paciente ter permanecido foragido por período significativo. Confira-se:



    “(...) 



    Como se vê, a necessidade da imposição de medidas cautelares já foi reconhecida por esta Câmara e pelo c. STJ. Ressalte-se que a c. Corte Superior reformou parcialmente a decisão deste Colegiado, uma vez que, na verdade, manteve a prisão preventiva, mas autorizou seu cumprimento no domicílio, e impôs o monitoramento eletrônico. Mas o Juiz da causa entendeu por substituir a prisão preventiva com cumprimento em domicílio como deferido pelo c. STJ por cautelares diversas, mantendo, no entanto, o monitoramento eletrônico. 



    Assim, no que tange às medidas cautelares alternativas e ao monitoramento eletrônico, diante de todos os detalhes destacados forçoso concluir que não houve inovação fática a ensejar a conclusão de que não se mostram necessários. Aliás, conforme destacado no parecer da d. Procuradora de Justiça: “(...) as medidas seguem necessárias para a garantia da ordem pública e, principalmente, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o Paciente permaneceu foragido por meses e não teve a preventiva cumprida. (...) Curioso observar que a decisão ora impugnada é datada de 03.10.2023 e que, somente depois de obter autorização para se transferir para o Estado de Santa Catarina, o Paciente, com histórico de fuga, questiona a manutenção das restrições” (index 62). 



    Quanto ao alegado excesso de prazo na instrução, não o vislumbro, pelo menos por ora. A ação penal originária tem múltiplos réus e apura infrações penais de grande complexidade, a saber, crimes de organização criminosa, corrupção ativa e contra a economia popular, em contexto de exploração de jogos de azar, contando com mais de 7.400 folhas. Não se vê desídia do Juiz a quo. Ao contrário. Diga-se, ainda, que o conjunto de atos processuais está voltado não somente para a defesa dos direitos do Acusado, mas, também, dos interesses da sociedade. Assim, eventual atraso cede ao interesse público” (e-doc. 2, p. 30-31; grifos adicionados)



    9. O STJ, no ato ora impugnado, adotou idêntica visão, afastando a alegação de excesso de prazo da monitoração eletrônica. Veja-se o seguinte trecho:



    “Em relação ao excesso de prazo, de fato as restrições de ordem cautelar não podem se protrair no tempo indefinidamente, a despeito da ausência de prazo legal, sob pena de constituírem encargo de caráter retributivo. Submetem-se, assim, também as cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal aos ditames da necessidade e adequação, descritos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgRg no RHC n. 174.143/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/3/2024). 



    No caso, não há qualquer demonstração de violação dos regramentos acima elencados, tendo em vista que o monitoramento eletrônico é restrição de menor impacto na liberdade do recorrente, não impedindo sequer o exercício de sua atividade profissional. 



    Considerando tal característica, o monitoramento eletrônico imposto desde 2/5/2023 (fl. 88) não se mostra desarrazoado ou desproporcional. Além do mais, o encerramento da instrução processual torna superada a discussão sobre excesso de prazo, vide teor da Súmula 52/STJ(...).” (e-doc. 11; grifos nossos).



    10. Estabelecidas as balizas referentes aos pronunciamentos proferidos nas instâncias antecedentes, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.   



    11. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada.  



    12. Acerca do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária:  



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais.O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos).  



    13. No caso em análise, a negativa de afastamento da restrição foi fundamentada na premissa de que persistem os motivos que originalmente a justificaram. Os contornos da impetração revelam que as medidas cautelares impostas ao paciente foram fixadas em substituição à prisão preventiva, decretada com base em acusações relacionadas a crimes de organização criminosa, corrupção ativa e contra a economia popular, em contexto no qual o paciente foi apontado como foragido e identificado como sócio e braço direito do proprietário do imóvel onde funcionava o Bingo de Nova Cascadura.  



    14. O Juízo de origem, atento aos pressupostos e requisitos das medidas cautelares, e considerando inclusive o estado de saúde do paciente, entendeu por bem substituir a preventiva por medidas cautelares diversas, dentre as quais se inclui a monitoração eletrônica. Nesse contexto, observa-se que, embora persista a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, concluiu-se que tais objetivos podem ser alcançados por meio de medidas menos gravosas do que a segregação cautelar. A propósito, destaco:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva. 2. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo na formação da culpa e, em consequência, no implemento de medida cautelar diversa da prisão pressupõe falta de razoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC n° 236.051 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 26/04/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, as restrições de entrega de passaporte e proibição de ausentar-se do país, dentre outras impostas ao agravante, convergem para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos apontados como ilícitos localizados no exterior. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 187.505-AgR/PR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma, j. 28-06-2021, p. 05/07/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, a proibição de ausentar-se do país imposta ao agravante converge para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos ilícitos alegadamente mantidos no exterior. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 208.699 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/06/2022, p. 13/09/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADAS NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas (CPP, art. 282). 2. A imposição das cautelares está baseada em fatos concretos que revelam a gravidade da conduta imputada ao paciente, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 226.381 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2023, p. 12/05/2023; grifos acrescidos).



    15. Tampouco se verifica excesso de prazo na imposição da medida cautelar. No caso, o monitoramento eletrônico foi implementado em 05/05/2023, e o Juízo de origem, atento às condições de saúde do paciente, inclusive autorizou pontualmente a retirada do equipamento para a realização de exames médicos. Ademais, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça, trata-se de ação penal complexa, com múltiplos réus e imputações por crimes de organização criminosa, corrupção ativa e contra a economia popular, relacionados à exploração de jogos de azar, em processo com mais de 7.400 folhas. Não se evidencia desídia por parte do Juízo a quo. Diante desse panorama, não se constata qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    16. Outrossim, não cabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta a simples passagem do tempo após o implemento da medida cautelar. A contemporaneidade está relacionada à permanência, ou não, dos motivos que justificaram a medida.  



    17. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento, aplicado analogicamente a este caso, de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).  



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator